Tribunal: TJDFT
Processo: 0740165-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0740165-47.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A AGRAVADO: GENILDE ALVES DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB – Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra a decisão (id 111007308 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravante contra Genilde Alves de Almeida, determinou a apresentação de emenda à petição inicial. O Juízo de Primeiro Grau fundamentou que não há como atribuir ao contrato assinado com um método de certificação privado a qualidade de título executivo extrajudicial. O Juízo de Primeiro Grau determinou a emenda da petição inicial para ação de conhecimento, sob pena de indeferimento da petição inicial. O agravante afirma que a assinatura eletrônica na cédula de crédito bancário que instrui a ação de execução é válida, pois proporciona a identificação inequívoca do signatário. Acrescenta que, dessa forma, não é necessário o uso do sistema provido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras (ICP – Brasil). O agravante requer que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão até o julgamento definitivo do presente agravo. No mérito, pede que seja anulada a decisão agravada e reconhecida a validade da Cédula de Crédito Bancário assinada de forma eletrônica como título executivo extrajudicial. Preparo efetivado (id 31517663 e id 31517664). Esta Relatoria intimou o agravante para se manifestar sobre a possível inadmissibilidade do agravo de instrumento, em razão de a decisão agravada não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil (id 31530420). O agravante deixou o prazo transcorrer em branco, sem se manifestar (id 32261410). Brevemente relatado, decido. O presente recurso não pode ser conhecido, em virtude da ausência de cabimento. O regime da recorribilidade das decisões interlocutórias previsto no Código de Processo Civil de 2015 é muito diferente daquele outrora previsto no Código de Processo Civil de 1973. O Código de Processo Civil de 1973 permitia que todas as decisões interlocutórias fossem recorrível por meio de agravo (de instrumento ou retido). O Código de Processo Civil de 2015 estipula que somente as decisões interlocutórias que integram o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil poderão ser impugnadas por agravo de instrumento. Esta Relatoria filiava-se ao entendimento segundo o qual o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil era taxativo e apenas as decisões interlocutórias elencadas no referido dispositivo poderiam ser impugnadas por meio de agravo de instrumento. O Superior Tribunal de Justiça decidiu, nos autos dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.696.396 e n. 1.704.520, que o rol do art. 1.015 do Código e Processo Civil é de taxatividade mitigada e que é admissível a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação. O Superior Tribunal de Justiça fixou que o art. 1.015 do Código de Processo Civil previu um rol taxativo de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Essa taxatividade, entretanto, é mitigada por uma cláusula adicional de cabimento, a urgência. É cabível, dessa forma, a interposição do recurso de agravo de instrumento nos casos expressamente previstos no art. 1.015 do Código de Processo Civil, pois, nessas hipóteses, a urgência foi presumida pelo legislador. O agravo de instrumento também será cabível nos casos em que, mesmo fora do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, o agravante demonstrar a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. O Juízo de Primeiro Grau fixou que todo documento assinado eletronicamente com o certificado digital do ICP Brasil tem validade garantida além da integridade de sua autoria. Acrescentou que, no caso dos autos, não há como se atribuir ao contrato que instrui a petição inicial, documento assinado com método de certificação privado, a qualidade de título executivo extrajudicial. O Juízo de Primeiro Grau determinou a emenda da petição inicial para ação de conhecimento. Verifica-se que a matéria em análise não se enquadra em quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Também não se observa urgência que possa justificar a apreciação do recurso. A decisão agravada não decide qualquer questão processual, nem se imiscui no mérito do conflito de interesses que se estabelecerá entre os litigantes. Em verdade, da análise da decisão agravada, constata-se ausência de conteúdo decisório, porquanto se cuida de despacho de impulsionamento do feito, que não pode ser reexaminado nesta instância recursal. O não cabimento de recurso contra despachos está previsto no art. 1.001 do Código de Processo Civil. O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação e não apresenta conteúdo decisório, na medida em que não decide qualquer questão processual. Não há que se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, apta a desafiar agravo de instrumento. Assim, não é possível a interposição de agravo de instrumento, por se tratar de ato judicial não recorrível pela espécie recursal em contenda, a qual possui limites estreitos e exaustivamente consignados em lei (art. 1.015 do Código de Processo Civil). Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator